Tribunal: TJDFT
Processo: 0045894-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 231, VIII, CTB. ART. 28 DA LEI No 239/1992 ALTERADO PELAS LEIS N. 953/1995 E N. 3.229/2003. TEMA 546 DO STF.
I. Nos termos do art. 1040, inciso II, do NCPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
II. A matéria volvida para análise gira em torno da competência do ente distrital em dispor sobre o sancionamento de infração de trânsito, especificamente quanto à apreensão de veículo em caso de transporte irregular de passageiros. O col. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sufragado em Recurso Extraordinário, sob a sistemática de repercussão geral, de que é constitucional lei local que verse sobre punição em caso de transporte coletivo irregular, embora tenha declarado inconstitucional o trecho legal que condiciona a liberação do veículo ao pagamento de multas e outros encargos.
III. Em que pese o reconhecimento da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92 pelo e. STF, deve ser mantido o dispositivo do acórdão impugnado, porquanto o que foi decidido no RE 661702 apenas interfere na questão da constitucionalidade da norma, e não na caracterização da conduta a determinado tipo administrativo.
IV. Rejulgamento de apelação, mantenho o voto proferido, negando provimento ao recurso.